Tribunal: TJES
Processo: 5003953-38.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Erro de Procedimento; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003953-38.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO SANTOS DE FRANCA e outros
RECORRIDO: ALINE FREIRE AMARAL VIANNA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003953-38.2023.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
LEANDRO SANTOS DE FRANCA
RECORRIDO:
ALINE FREIRE AMARAL VIANNA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE VENDA DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM SALA DE AULA. FALTA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DE EXPRESSÕES INJURIOSAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Afirma o querelante ser professor e que a querelada teria cometido injúria, acusando-o de vender materiais didáticos em sala de aula e de proibir os alunos de fotografarem o conteúdo das aulas.

2.
A queixa-crime foi rejeitada pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que a acusação de venda de material didático, ainda que verdadeira, não seria suficiente para afetar negativamente a honra do querelante. A decisão também apontou que a peça inicial carecia de uma descrição precisa das expressões tidas como injuriosas.

3
. Inconformado, o querelante interpôs Recurso Inominado, alegando que as declarações da querelada macularam sua honra e prejudicaram sua reputação profissional, defendendo que a queixa-crime atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a acusação de venda de materiais didáticos em sala de aula constitui crime de injúria, nos termos do art. 140 do Código Penal; (ii) verificar se houve violação ao direito de contraditório e ampla defesa na decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de cerceamento de defesa.

Ainda que o querelante afirme que, ao não ouvir as testemunhas arroladas nos autos, houve ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, entende-se que tais princípios não foram violados. Sobre o ponto, tem-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória. Assim, considerando que a rejeição da queixa-crime se baseou na inexistência de regular descrição do fato típico imputado, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

6.
Do mérito. O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, requer uma ofensa clara e direta à dignidade ou ao decoro da vítima. A simples acusação de venda de material didático não configura, por si só, o delito de injúria, vez que a caracterização do referido crime exige demonstração clara da intenção de ofender a honra da vítima. Sem esse elemento, não há tipicidade penal.

7
. Além disso, de acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a queixa-crime deve conter a descrição detalhada do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)